Tribunal: TJDFT
Processo: 0736349-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CONVERSÃO EM RPV COM BASE NA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NOS AUTOS DO RE N. 870.947/SE (TEMA 810).

1. Em relação à ampliação do limite de pagamento da Requisição de Pequeno Valor, a análise da evolução legislativa da matéria, no âmbito do Distrito Federal, corrobora a inconstitucionalidade declarada pelo juízo de origem. Em 2015, foi editada a Lei Distrital n. 5.475/2015, de iniciativa parlamentar, que ampliou o limite o máximo de pagamento das obrigações de pequeno valor para quarenta salários mínimos. Arguida a inconstitucionalidade da norma, este Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade, decidiu que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” (Acórdão n. 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. p. 26-27).
2. Ademais, o e. Conselho Especial desta Corte, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, decidiu recentemente que “não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor.” (Acórdão 1358613, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021.). No caso, certificou-se o trânsito em julgado em 11/3/2020, em data anterior à vigência da aludida lei distrital.
3. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial, desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG.
4. Esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE.
5. Portanto, em observância ao princípio da colegialidade, adiro ao entendimento do órgão, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.